Tribunal: TJDFT
Processo: 0051634-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0051634-17.2010.8.07.0001 DESPACHO 1. Nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, aos apelados para apresentarem contrarrazões à apelação interposta. Prazo: 15 (quinze) dias. 2. Após, encaminhem-se os autos para parecer ministerial. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator